Tribunal: TJMT
Processo: 1002145-56.2020.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002145-56.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), JEAN DE FREITAS DOS SANTOS - CPF: 035.338.781-98 (APELADO), JONATHAN HENNING DE TEIXEIRA - CPF: 028.458.971-38 (ADVOGADO), MAYARA REINEHR FAGANELLO - CPF: 045.617.611-01 (ADVOGADO), DIONISIO SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 572.337.561-04 (APELADO), LUZIA DE FREITAS DOS SANTOS - CPF: 006.160.431-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM ABERTO – ENSINO SUPERIOR – PEDIDO RECONVENCIONAL DO ALUNO – CURSO CANCELADO – QUEBRA CONTRATUAL – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A frustração em decorrência da impossibilidade de o aluno concluir o curso e usufruir das prerrogativas e benefícios da formação caracterizam inconvenientes que afetam o bem-estar emocional e a integridade do aluno, a justificar a compensação por danos morais.

O valor da indenização guarda proporção aos danos experimentados, razão pela qual não deve ser reduzido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002145-56.2020.8.11.0025

APELANTE:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME

APELADOS:

JEAN DE FREITAS DOS SANTOS E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Anderson Clayton Dias Batista
, da Vara Única de Matupá-MT, lançada nos autos da Ação de Cobrança no. 1002145-56.2020.8.11.0025
,
ajuizada em face de
JEAN DE FREITAS DOS SANTOS
,

LUZIA DE FREITAS DOS SANTOS
e
DIONISIO SILVEIRA DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os requeridos ao pagamento de R$9.278,77 (nove mil duzentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos) a título de pagamento das mensalidades, com juros e correção desde o prejuízo/desembolso/vencimento, pela SELIC.

O demandado JEAN apresentou pedido reconvencional que foi julgado procedente para condenar a reconvinda/apelante ao pagamento da importância de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em virtude do cancelamento do curso de graduação, atualizado monetariamente a contar da data do ilícito.

Em virtude da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
não há que se falar em dano moral, pois os documentos acostados aos autos dão conta que a Apelante informou sobrea paralisação e motivos do curso
” (sic).

Afirma que “
na reconvenção não descreve qualquer linha acerca de alguma humilhação ou constrangimento à honra ou à imagem do Autor
” (sic), pois “
mero aborrecimento do dia a dia não tem o condão de conferir o direito à danos morais, sob risco de banalizarmos o instituto do dano à dignidade, transformando em verdadeira indústria de indenizações
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedente o pedido reconvencional, afastando-se a indenização por danos morais ou que esta seja reduzida para R$1.000,000 (Id. 202871292).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado no Id. 208912153.

O preparo foi recolhido (Id. 203088652).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a autora apelante ajuizou a ação de cobrança de mensalidades, porque o requerido apelado não havia adimplido com as mensalidades escolares, no montante de R$9.278,77 (nove mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos).

O requerido apelado apresentou defesa e pedido reconvencional, afirmando que o curso teve sua continuidade interrompida pela faculdade, em decorrência da baixa procura, sendo fornecido pela mesma as seguintes alternativas aos alunos: continuar o curso em formato digital a distância; ou migrar para cursos de outras áreas, cursando “do zero” com o mesmo valor que estava contratado, mas em áreas totalmente diferentes da graduação inicialmente escolhida.

Afirmou ainda que não lhes foi dada a opção de convênio com outras instituições que oferecessem a referida graduação, sendo que optou por continuar o curso na modalidade virtual. Contudo, pouco depois, o tutor do curso online desistiu da gestão do curso.

O Magistrado singular julgou parcialmente procedente a ação de cobrança para condenar os requeridos, ao pagamento da importância de R$9.278,77 (nove mil duzentos, setenta e oito reais e setenta e sete centavos) a título de pagamento das mensalidades, acrescido de juros e correção.

E ainda, julgou procedente o pedido reconvencional firmado pelo demandado Jean, para condenar a reconvinda/apelante ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em virtude do cancelamento do curso de graduação, atualizado monetariamente a contar da data do ilícito.

A questão posta em debate é sobre a configuração do dano moral, cuja indenização foi postulada em sede de reconvenção pelo demandado/reconvinte Jean, haja vista o cancelamento do curso de Licenciatura em Letras na Academia Juinense de Ensino Superior, na cidade de Juína-MT.

Registre-se que há relação de consumo entre as partes, sujeitando-se a hipótese às regras do CDC.

Com isso, a apelante responde objetivamente pelos danos causados à vítima, conforme arts. 927, do CC e 12, 18 do CDC.

O reconhecimento da obrigação de indenizar demanda comprovação do ato ilícito, do dano e nexo causal.

Observa-se dos autos, que o aluno começou a cursar o curso de Letras no 1o semestre de 2017 e no 2o semestre de 2018 o curso foi cancelado.

Como se vê, a apelante cancelou (extinguiu) o curso de formação de Letras, em decorrência da baixa adesão por parte dos alunos.

O oferecimento do curso sem o devido planejamento econômico e logístico, com posterior cancelamento, resulta na falha da prestação dos serviços educacionais contratados. Assim, entendo que o caso
sub judice
se enquadra na típica hipótese de falha na prestação de serviço prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que acarreta ao fornecedor a responsabilidade pela reparação dos danos causados, independentemente de culpa, v.g.:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Ademais, tratando-se de relação de consumo, imperioso se atentar para o princípio da boa-fé objetiva, fonte de deveres implícitos, como o dever de informação, proteção, cooperação lisura e honestidade, os quais devem ser observados pelos indivíduos quando da celebração do negócio jurídico com o fim de não frustrar a confiança da outra parte.

O artigo 422 do Código Civil também dispõe sobre a boa-fé contratual, sendo, inclusive, de observância obrigatória pelas partes contratantes:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim
na conclusão do contrato
, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Partindo-se desse ponto, observa-se que a instituição de ensino não cumpriu com o seu dever de garantir a execução do contrato de forma proba e honesta, na medida em que descumpriu com a sua parte da avença, gerando no réu/reconvinte Jean grande sentimento de frustração decorrente do cancelamento do curso profissionalizante, ainda que inadimplente.

Tal situação, por si só, já gera grande abalo psicológico e angústia ao aluno que se viu diante da impossibilidade de finalizar o curso.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CURSO NA MODALIDADE EAD – ATIVIDADES PRESENCIAIS MINISTRADAS POR INSTITUIÇÃO PARCEIRA – IRREGULARIDADES NO OFERECIMENTO DE CURSO SUPERIOR
– CONTRATO FIRMADO ENTRE AUTORA E ESTABELECIMENTO DE ENSINO – CADEIA DE CONSUMO – ART. 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – PARÂMETROS DESTA CORTE – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE DE NATUREZA CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores, não havendo falar em ilegitimidade passiva no presente caso.
O cancelamento unilateral e abrupto da extensão da universidade gerou dano moral, ultrapassando a esfera do descumprimento contratual e dos meros aborrecimentos e dissabores, ocasionando afrontas a direitos subjetivos e personalíssimos.
A fixação do quantum da indenização por danos morais é meramente simbólica, porquanto a sua arbitragem é conferida ao julgador, que, diante do caso concreto, examinando a gravidade, a consequência e a abrangência negativa do ato ilícito na vida do lesado, estabelece, dentro do razoável, o valor de uma indenização justa, consoante parâmetros desta Corte de Justiça. E, verificando que o montante arbitrado mostra-se elevado, impõe-se a sua redução. Em caso de ilícito de natureza contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil).”
(N.U 0000594-11.2012.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 02/12/2021)

No mesmo sentido que ora decido, cito julgados de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CABIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL.
CANCELAMENTO DE CURSO SUPERIOR DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL
. ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA DE ALUNA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
DANO MORAL. CABIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Nos termos do art. 1.007, do CPC, norma de cunho cogente, o pagamento do preparo tem de ser comprovado no ato da interposição do recurso. Se apresentado, afastada está a deserção. II- Em regra, a apelação deve ser recebida somente no efeito devolutivo no ponto em que discute o capítulo da sentença que tratou da obrigação de fazer, em confirmação da tutela anteriormente deferida, mas pode ser admitida no duplo efeito, se demonstrada a probabilidade do direito vindicado. III- Se após o cancelamento do curso na vigência do contrato de prestação de serviço, o aluno não comprova que a nova instituição de ensino exige, para sua transferência, outros documentos além do histórico escolar e da grade curricular, impossível compelir a prestadora de serviço a entregar-lhe documentos outros, não exigidos pela Portaria 230/2007, do MEC. IV-
O cancelamento de curso superior durante a vigência do contrato de prestação de serviço educacional enseja dano moral ao aluno, que se vê frustrado da legítima expectativa de concluir o curso naquela instituição contratada, fato que afeta sua integridade psíquica, cuja responsabilidade civil de indenizar é da instituição de ensino
. V- Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MG - AC: 10000220989727001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 05/10/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2022)

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
CANCELAMENTO DE CURSO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL
. INOBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. DANOS MATERIAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. - É dever dos contratantes agir com probidade e honestidade durante a execução do contrato, razão pela qual, viola o princípio da boa-fé objetiva o cancelamento prematuro do curso técnico -
A extinção do curso técnico que ainda estava em andamento gera sentimento de frustração, angústia e abalos psicológicos ao aluno, que se vê impossibilitado de concluir os estudos na instituição de ensino escolhida e dentro do prazo previsto inicialmente, de modo que, é de se reconhecer o dano moral indenizável
- Não há que se falar em restituição dos valores das respectivas mensalidades, em face da efetiva prestação dos serviços educacionais, não podendo se falar em pagamento indevido e reembolso de valores.”
(TJ-MG - AC: 10280130047630001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 13/09/2018, Data de Publicação: 21/09/2018)

A fixação do valor para sua reparação deve levar em conta o grau de culpa do ofensor, o nível socioeconômico das partes, a repercussão do fato e demais peculiaridades que o caso concreto apresentar, não se olvidando a necessária observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

O montante também deve ser fixado em patamar que, ao mesmo tempo, constitua uma punição ao ofensor pelo ilícito praticado, a fim de servir de inibidor para futuras transgressões, também não caracterize instrumento de enriquecimento sem causa do ofendido. Deve, noutras palavras, haver um equilíbrio entre a punição do agente ofensor e a indenização à vítima.

Diante de tais fatos, entendo que a indenização por danos morais fixada em
R$10.000,00 (dez mil reais)
na sentença guarda proporção com os danos apresentados, portanto, não deve ser reduzida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Inexistindo alteração da sucumbência recíproca quanto ao objeto principal, indevida a majoração dos honorários nesta instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024